Tribunal: TJDFT
Processo: 0716739-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0716739-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GISELLE SILVA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra a decisão de ID 188254699, proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0712700-38.2023.8.07.0018 ajuizado por GISELLE SILVA DOS SANTOS. Na origem trata-se de execução individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, na qual restou condenado o Distrito Federal a proceder a imediata implementação 3a (terceira) parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015, e ao pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação do reajuste, com seus devidos reflexos. Inicialmente, verifico que o Agravante fez constar o IPREV/DF como recorrente, no entanto verifica-se que a Agravada é servidora cedida da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, e que a execução foi ajuizada unicamente em desfavor do DF, e não tem por objeto qualquer restituição de verba de natureza previdência, assim, se faz pertinentes esclarecimentos quanto peça recursal, principalmente no que se refere à necessidade de inclusão do IPREV. Noutro lado, surge dúvidas quanto à Decisão de ID 188254699, de igual modo pela menção do IPREV, e pela transcrição de acórdão estranho ao processo de origem, com a fixação de índice de correção monetária distinto do fixado durante o julgamento da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. O acórdão de ID 176571973 proferido por ocasião da apelação fixou nos seguintes termos o índice de correção monetária: “Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu e, por sua vez, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida.” Ainda, dos verbetes da ementa do acórdão proferido pelo STF também se extrai: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 5.105/13. CARREIRA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PROVAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL (TR). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-E) TEMAS 810/STF E 905/STJ. Nesse ponto, necessário esclarecimentos quanto ao índice de correção fixado pela decisão agravada, de modo a permitir a análise do cabimento do presente agravo. Intime-se o Agravante para esclarecimento, em 5 (cinco) dias. E, oficie-se ao Juízo de Origem, pois, para esclarecimentos em 5 (cinco) dias. Brasília, 07 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator